Tribunal: TJMT
Processo: 1010216-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010216-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), VALDESSON CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 412.013.371-00 (AGRAVANTE), EDICLEIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 539.994.959-87 (AGRAVANTE), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – PRETENSÃO DE RESCISÃO UNILATERAL – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito, motivo pelo qual

a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas mensais, a partir da citação, sem que haja inscrição quanto a elas no nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Valdesson Correa de Oliveira e Edicleia Pereira de Oliveira
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos que move contra
BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda.
, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa à suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato discutido, com o afastamento dos efeitos moratórios, em especial a negativação do nome dos autores, sob pena de multa diária.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, possuem o direito de rescindir o contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes, mediante a restituição dos valores pagos até então, com retenção de 10% a 25%, conforme o caso.

Seguem sustentando que a manutenção da exigibilidade das parcelas poderá ocasionar dano irreparável, tendo em vista que estarão sujeitos aos efeitos da mora, podendo ter seus nomes inscritos no cadastro de inadimplentes, bem como, sofrer execução e expropriação indevida de seus bens.
Pugnam pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 130298158).

As informações foram prestadas (id. 130332174).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (certidão id. 134716151).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Valdesson Correa de Oliveira e Edicleia Pereira de Oliveira ajuizaram ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos contra BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda.
, aduzindo que, em 01.03.2016, as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto de alienação fiduciária, para a aquisição do lote n. 33, quadra 09, localizado no “
Loteamento Parque Mirante
”, pelo valor de R$ 51.550,42 (cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), a ser pago mediante sinal de R$ 530,00 (quinhentos reais), mais duas parcelas complementares de sinal, no valor de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais) cada, e o saldo devedor financiado em 144 (cento e quarenta e quatro) prestações de R$ 552,98 (quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), reajustadas mensalmente pelo IGP-M.

Firme em seus propósitos, sustentaram que após realizarem o pagamento do sinal e de 70 (setenta) parcelas, que totalizaram R$ 46.437,17 (quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), ficaram impossibilitados de honrar com as prestações, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas, mormente considerando o aumento expressivo das parcelas, que passaram a ser de R$ 1.006,79 (mil e seis reais e setenta e nove centavos). Aduziram que procuraram a ré, a fim de rescindir o contrato, contudo, foram informados que em caso de distrato, perderiam todo o valor pago, razão pela qual ajuizaram a presente demanda.

A douta magistrada
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa à suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato discutido, com o afastamento dos efeitos moratórios, em especial a negativação do nome dos autores, sob pena de multa diária.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que possuem o direito de rescindir o contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes, mediante a restituição dos valores pagos até então, com retenção de 10% a 25%, conforme o caso. Salientam que a tutela pretendida visa tão somente à devolução do terreno e a suspensão dos pagamentos.

Seguem sustentando que a manutenção da exigibilidade das parcelas poderá ocasionar dano irreparável, tendo em vista que estarão sujeitos aos efeitos da mora, podendo ter seus nomes inscritos no cadastro de inadimplentes, bem como, sofrer execução e expropriação indevida de seus bens.
Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, com a devida vênia, tenho que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista que a probabilidade do direito alegado pelos recorrentes está alicerçada nos documentos que acompanham a inicial, os quais dão conta do interesse da parte em rescindir o negócio jurídico em questão, ainda que a resolução do contrato e os efeitos da mora dependam da prestação jurisdicional final.

Por outro lado, o perigo de dano também está afeto aos recorrentes, residindo na demora habitual do desenvolvimento da marcha processual, ocasionando na continuidade de pagamento das parcelas referente a contrato que não mais deseja prosseguir, além da eventual inscrição dos seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito.

Sendo assim, entendo que a d. magistrada também não andou bem ao deixar de observar os critérios estabelecidos pelo c. STJ para o deferimento da abstenção e/ou exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito,
vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AVALIAÇÃO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INSUFICIÊNCIA.

I - A discussão quanto à existência dos requisitos para a concessão de tutela antecipada
,
em vista das peculiaridades da causa, demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pelo enunciado 7 da Súmula desta Corte.

II -

Conforme orientação da Segunda Seção deste Tribunal, o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos
: a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.

III - Consoante afirmando no Acórdão recorrido, o simples ajuizamento de ação objetivando a revisão contratual não obsta o direito de o credor inscrever o nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg n. 1165354/DF, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 15.12.2009 – negritei e grifei)

Nessa trilha, esta Câmara já teve a oportunidade de votar nesse sentido, citando,
verbis
:

“Dessa maneira, a despeito dos fundamentos do Juízo
a quo
, há parcial plausibilidade no pedido de tutela
decisum
provisória, na medida em que a suspensão das parcelas tem pertinência com o desejo de rescisão do negócio jurídico.

Não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito.

Dessa forma, a continuidade no pagamento das parcelas de imóvel que não pretende adquirir, expõe o autor a danos de difícil reparação, na medida em que a cada parcela adimplida, maior será a retenção em favor da vendedora. Por outro lado, não há risco para as agravadas, seja porque dispõem dos valores já adimplidos, como porque estarão autorizados a negociar o imóvel com terceiros
.

Vale reforçar que se trata de medida reversível, cuja revogação, se for o caso, pode dar-se a qualquer momento do curso do processo e que a concessão antecipada da medida não acarretará prejuízo de difícil reparação à agravada, a qual poderá exercer o contraditório no curso do processo.”
(RAI n. 1023300-93.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.04.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – PRETENSÃO DE RESCISÃO UNILATERAL ANTE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito, motivo pelo qual a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas mensais, a partir da citação, sem que haja inscrição quanto a elas no nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é medida que se impõe.
”
(RAI n. 1010281-83.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.
” (RAI n. 1003612-82.2019.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.05.2019 – negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DA DÍVIDA OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DA EMPRESA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MORA QUANTO A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – NOTIFICAÇÃO VISANDO A RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II -
A análise mais aprofundada acerca da veracidade da matéria de fato alegada pelas partes está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do feito, disporá de todos os elementos de convicção necessários, a mera discussão judicial acerca da legitimidade da cobrança autoriza a ratificação da parte da decisão que determina às rés que se abstenham de enviar o nome da autora a protesto ou aos órgãos de proteção ao crédito, até que a controvérsia seja definitivamente dirimida, sobretudo porque tal entendimento não acarreta maiores prejuízos ao credor
.
” (RAI n. 1000831-87.2019.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.06.2019 – negritei)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a pretensão dos agravantes, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a reforma da r. decisão recorrida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada,
para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas mensais, a partir da citação, sem que haja inscrição quanto a elas no nome dos autores, ora agravantes, nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais)
, sendo que eventual descumprimento deverá ser arguido na instância de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022